Tribunal: TJMMG
Processo: 2000068-55.2024.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000068-55.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 19/08/2024 Publicação: 28/08/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir a matéria tratada no acórdão embargado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Andreia Valentino Vaz Dias e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar o recurso de embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos por Andreia Valentino Vaz Dias, contra acórdão publicado em 15 de julho de 2024 (Evento 18). No referido acórdão, o Tribunal Pleno, à unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, negou provimento ao recurso de embargos em ação penal militar, mantendo a decisão que decretou a perda da graduação da embargante. Inconformada, a embargante alegou, em suma, a existência de contradição na decisão embargada, destacando que, apesar de ter sido reconhecida a ausência de apreciação de duas teses defensivas no julgamento da representação, o órgão julgador deixou de reconhecer a nulidade ensejada por essa omissão. Sustentou que o acórdão que julgou procedente o pedido de perda de graduação foi omisso, uma vez que deixou de analisar duas teses apresentadas pela defesa, embora as tenha inserido no relatório. Disse que tal omissão ocasionou cerceamento de defesa e prejuízo à embargante, pois, se houvesse o acolhimento das preliminares suscitadas, o feito poderia ter sido extinto, sem o exame do mérito. Por tais razões, requereu que seja reconhecida a contradição e declarada a nulidade do acórdão que julgou procedente a representação para perda de graduação, bem como que sejam prequestionados os artigos 5º, incisos LIV e LV, 93, inciso IX, ambos da Constituição da República (CR) (Evento 24). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. Do exame dos autos, conclui-se que a decisão embargada não apresenta qualquer contradição na fundamentação apresentada. No acórdão embargado, ficou claramente demonstrado que, embora tenha havido omissão na decisão que julgou procedente a representação para perda de graduação, tal omissão poderia ser suprida quando do julgamento do recurso de embargos em ação penal, já que o feito seria julgado pelo mesmo órgão prolator da primeira decisão. Nesse sentido, veja-se o seguinte trecho do acórdão: [...] De início, passo ao exame da preliminar de nulidade do acórdão combatido, em razão da ausência de apreciação das teses defensivas. Sobre a questão, a defesa afirma que o acórdão combatido é nulo, uma vez que não examinou a preliminar de perda de objeto e a prejudicial de mérito da prescrição suscitadas pela defesa, o que entende ter configurado cerceamento de defesa. Conforme já me manifestei em outras oportunidades, compreendo que a ausência de apreciação das teses defensivas viola o princípio da fundamentação dos atos judiciais previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República (CR), bem como configura cerceamento de defesa. No caso, observo que, de fato, as duas preliminares suscitadas pela defesa não foram examinadas no julgamento da Representação para Perda de Graduação, apesar de elas constarem no relatório do acórdão. Entendo, todavia, que essa omissão não deve conduzir à nulidade do julgado, pelos motivos que passo a expor. Como cediço, a ausência de apreciação das teses apresentadas pela defesa enseja a nulidade da decisão pelo fato de as alegações não poderem ser examinadas, diretamente, pelo órgão ad quem antes de terem sido enfrentadas pelo juízo primevo. Logo, a consequência do reconhecimento dessa nulidade é o retorno dos autos ao juízo a quo, para a prolação de uma nova decisão, com a análise das teses defensivas. No caso em comento, observa-se que o acórdão objurgado foi proferido pelo órgão Pleno deste Tribunal e que o presente recurso de embargos em ação penal militar também será julgado pelo mesmo órgão, ainda que sob relatoria diversa. Desse modo, compreendo que a omissão no exame das teses defensivas pode ser suprida no momento deste julgamento, por este órgão colegiado, prolator do primeiro acórdão, o que afasta, a meu ver, qualquer alegação de cerceamento de defesa. Feitas tais considerações, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão e passo à apreciação das preliminares defensivas sustentadas na representação para perda de graduação e reiteradas neste recurso. [...] (Acórdão – Evento 18) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ao contrário do sustentado pela embargante, a referida omissão não ocasionou prejuízo nem cerceamento de defesa, pois as preliminares foram devidamente apreciadas e rejeitadas pelo mesmo órgão prolator do primeiro acórdão, suprindo-se, dessa forma, qualquer omissão. Logo, a pretensão da embargante de que o acórdão que julgou procedente a representação para perda de graduação fosse anulado, para que outra decisão fosse proferida, com exame das preliminares suscitadas, apresenta-se completamente inócua, já que as preliminares foram examinadas quando do julgamento do recurso de embargos em ação penal, inexistindo, neste momento, qualquer omissão a ser sanada. A propósito, cito trecho do acórdão em que houve o exame das aludidas preliminares: [...] Quanto à preliminar de que teria havido a perda de objeto da representação, uma vez que a embargante já teria sido excluída da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em virtude de Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), julgo que razão não assiste à defesa. A demissão da embargante da PMMG, pelo comandante-geral, se deu, na esfera administrativa, em razão da comprovação de transgressão disciplinar, devidamente apurada em PAD. Já a representação para perda de graduação é um procedimento específico, previsto no art. 125, §4º, da CR, de competência deste Tribunal Militar, e decorre de sentença penal condenatória transitada em julgado. A finalidade da representação é apurar se o crime praticado pelo militar violou os preceitos ético-militares de modo a impossibilitar a sua permanência na Instituição. Desse modo, percebe-se que a penalidade aplicada no âmbito administrativo não tem qualquer relação com aquela imposta na seara criminal, sendo ambas as esferas autônomas e independentes entre si, razão pela qual não há que se falar em perda de objeto da representação oferecida pelo Ministério Público, devendo, portanto, ser rejeitada a preliminar aventada. Também não merece prosperar a prejudicial de mérito da prescrição da pretensão punitiva estatal, sob o argumento de que a representação para perda de graduação foi ajuizada após o transcurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos, previsto na Súmula n. 1 deste Tribunal Militar. Como se sabe, a Súmula n. 1 deste Tribunal trata dos prazos prescricionais aplicáveis às transgressões disciplinares apuradas em âmbito administrativo. O procedimento específico de representação para perda de graduação, por sua vez, é decorrente de sentença penal condenatória e, por conseguinte, não tem qualquer relação com os procedimentos administrativos, conforme dito acima, de modo que não há que se cogitar a aplicação da referida súmula ao presente caso. Logo, rejeito a prejudicial de mérito suscitada pela defesa. [...] (Acórdão – Evento 18) Diante da inexistência de contradição na decisão embargada, observa-se que a embargante, por não se conformar os fundamentos da decisão proferida por esta turma julgadora, pretende, em realidade, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 rediscutir a matéria já enfrentada no acórdão e obter um novo julgamento, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. A propósito, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no MS 25.432/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020) (Destaca-se) Por fim, registre-se que, mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento dos embargos de declaração pressupõe efetiva obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 542 do Código de Processo Penal Militar, circunstâncias não demonstradas no caso. Diante do exposto, rejeito o recurso de embargos de declaração. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos de declaração. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para rejeitar os Embargos de Declaração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de agosto de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator